Tribunal: TJSP
Processo: 1001393-59.2022.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Paulo Maillet Preuss
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de obrigação de fazer c.c indenizatória. Sentença de procedência. Insurgência dos requeridos.

Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça. Rejeição. Ausência de elementos que justifiquem a revogação do benefício.

Mérito. Autor que alega não ter contratado empréstimos bancários vinculados ao seu benefício previdenciário. Ausência de verossimilhança das alegações

Ementa:
APELAÇÕES. Ação de obrigação de fazer c.c indenizatória. Sentença de procedência. Insurgência dos requeridos.

Preliminar de impugnação à gratuidade da justiça. Rejeição. Ausência de elementos que justifiquem a revogação do benefício.

Mérito. Autor que alega não ter contratado empréstimos bancários vinculados ao seu benefício previdenciário. Ausência de verossimilhança das alegações autorais e provas mínimas do direito alegado. Impossibilidade de inversão do ônus da prova do inc. VIII, art. 6o do CDC. Delonga no ajuizamento da ação. Valor total das parcelas que se revela substancial, facilmente detectável pelo correntista. Prova da existência dos contratos e depósito do valor em favor do autor. Portabilidade das dívidas. Legítima expectativa na parte contrária de conformidade e consentimento – Deslegitimação da insurgência – "Supressio" .Fraude de terceiro não evidenciada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos. RECUROS PROVIDOS.

Proposta de acordo. Homologação da avença firmada pelo autor com o banco Itaú BMG Consignado. Extinção do feito com resolução do mérito. Art. 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil.